Tribunal: TJSP
Processo: 2228396-08.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
r" – Legitimidade para responder ao writ apenas dessa Autoridade – Extinção do processo sem resolução do processo, quanto à primeira Autoridade.

MANDADO DE SEGURANÇA – Arguição de inadequação da via eleita – Improcedência – Ação mandamental que não se dirige a disposição da lei, mas contra atos que indeferiram o direito alegado pelos servidores de aderirem ao regime de previdência complementar instituído pela Lei Municipal no 17.020/18, porque ingressos no serviço público antes da publicação da lei – Cabimento da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese") – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Lei no 17.020, de 27.12.2018, do Município de São Paulo ("institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas") – Pretensão de que seja afastada a aplicação do art. 1o, § 1o, possibilitando "o ingresso no Regime de Previdência Complementar previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que exercerem seu direito de opção" – Alegação de tentativa de limitação do acesso dos servidores que já integram o quadro da Administração ao novo regime de previdência complementar – Disposição legal que, ao limitar o regime de previdência complementar apenas aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da data da publicação da lei, desviou-se das regras constitucionais relativas ao regime previdenciário dos servidores públicos, regulado pelo art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF, repetido pelo art. 126, § 16, da CE, de observância e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal – Regra do § 1o do art. 1o, da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 e do MS 2168638-98.2019.8.26.0000 – Direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes, configurado – Concessão da segurança para permitir o acesso ao modelo facultativo de previdência complementar instituído pela Lei Municipal no 17.020/2018 a esses servidores – OBSERVAÇÃO de que, nos termos do decidido pelo C. STF (Ministro Presidente LUIZ FUX, SL 1.303/SP, j. 30.11.2020), ficam suspensos os efeitos da decisão proferida na primeira das ADIs mencionadas acima e na ADI 2091498-85.2019.8.26.0000, até que ocorra o trânsito em julgado de decisão definitiva nos respectivos autos – APLICAÇÃO do art. 3o da lei 17.020/2018, em que também se apoia a pretensão – Pedido dos impetrantes procedente, como consequência da concessão da segurança, permitindo-lhes o acesso ao modelo facultativo do regime de previdência complementar, não a partir da publicação da lei, mas da instituição concreta do regime de que trata a lei – Segurança concedida.

Reconhecimento da incompetência do Órgão Especial para conhecer e julgar o MS quanto à Superintendente do IPREM, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nesse ponto, rejeitadas as demais preliminares e concedida a segurança, com observação.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2228396-08.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 07/10/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

22/09/2021

Data de publicação:

07/10/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – ÓRGÃO ESPECIAL – Competência configurada para conhecer e julgar o mandado de segurança (art. 74, III, CE e art. 13, I, "a", RITJSP) contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, não, contudo, contra ato da Superintendente do Instituto de Previdência do Município de São Paulo IPREM – Preliminar parcialmente acolhida, apenas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – ÓRGÃO ESPECIAL – Competência configurada para conhecer e julgar o mandado de segurança (art. 74, III, CE e art. 13, I, "a", RITJSP) contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, não, contudo, contra ato da Superintendente do Instituto de Previdência do Município de São Paulo IPREM – Preliminar parcialmente acolhida, apenas quanto a esta – LEGITIMIDADE PASSIVA – Ato visado pelo mandado de segurança praticado pelo Presidente do TCM, indeferindo pedidos dos impetrantes, servidores dessa Corte de Contas, de "adesão ao regime de previdência complementar" – Legitimidade para responder ao writ apenas dessa Autoridade – Extinção do processo sem resolução do processo, quanto à primeira Autoridade.

MANDADO DE SEGURANÇA – Arguição de inadequação da via eleita – Improcedência – Ação mandamental que não se dirige a disposição da lei, mas contra atos que indeferiram o direito alegado pelos servidores de aderirem ao regime de previdência complementar instituído pela Lei Municipal no 17.020/18, porque ingressos no serviço público antes da publicação da lei – Cabimento da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese") – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Lei no 17.020, de 27.12.2018, do Município de São Paulo ("institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas") – Pretensão de que seja afastada a aplicação do art. 1o, § 1o, possibilitando "o ingresso no Regime de Previdência Complementar previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que exercerem seu direito de opção" – Alegação de tentativa de limitação do acesso dos servidores que já integram o quadro da Administração ao novo regime de previdência complementar – Disposição legal que, ao limitar o regime de previdência complementar apenas aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da data da publicação da lei, desviou-se das regras constitucionais relativas ao regime previdenciário dos servidores públicos, regulado pelo art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF, repetido pelo art. 126, § 16, da CE, de observância e reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal – Regra do § 1o do art. 1o, da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 e do MS 2168638-98.2019.8.26.0000 – Direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes, configurado – Concessão da segurança para permitir o acesso ao modelo facultativo de previdência complementar instituído pela Lei Municipal no 17.020/2018 a esses servidores – OBSERVAÇÃO de que, nos termos do decidido pelo C. STF (Ministro Presidente LUIZ FUX, SL 1.303/SP, j. 30.11.2020), ficam suspensos os efeitos da decisão proferida na primeira das ADIs mencionadas acima e na ADI 2091498-85.2019.8.26.0000, até que ocorra o trânsito em julgado de decisão definitiva nos respectivos autos – APLICAÇÃO do art. 3o da lei 17.020/2018, em que também se apoia a pretensão – Pedido dos impetrantes procedente, como consequência da concessão da segurança, permitindo-lhes o acesso ao modelo facultativo do regime de previdência complementar, não a partir da publicação da lei, mas da instituição concreta do regime de que trata a lei – Segurança concedida.

Reconhecimento da incompetência do Órgão Especial para conhecer e julgar o MS quanto à Superintendente do IPREM, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nesse ponto, rejeitadas as demais preliminares e concedida a segurança, com observação.